Tribunal: TCU
Processo: 001.475/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 995/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.475/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriano Esteves Ferreira (XXX.691.647-XX); Arlene Giugni da Silva (XXX.352.762-XX); Carlos Heitor de Oliveira Pedra (XXX.231.587-XX); Cleomar Luiz da Silva (XXX.201.516-XX); Jose Ribamar Cardoso Filho (XXX.521.758-XX); Lea Cristina Oliveira Medeiros Vieira (XXX.317.602-XX); Lucia Helena Reis Fernandes (XXX.252.801-XX); Ronan Miranda Pelegrini (XXX.685.076-XX); Rosane Krepsky (XXX.097.098-XX); Silvio Maria de Macedo Franca (XXX.073.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.